Tribunal: TJDFT
Processo: 0705485-48.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COBRANÇA E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DOLO. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de ação de conhecimento, na qual o autor pretende a nulidade de contrato de trespasse c/c cobrança e danos morais. A sentença reconheceu a decadência do pedido anulatório. A tese apelativa é no sentido de que houve novação, razão pela qual deve ser afastado o instituto da decadência.
2. Não há nos autos prova de que a renegociação levada a efeito em outros autos se refere ao negócio que se pretende anular nestes autos. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos e fundamentos que sustentem o pedido inicial, nos termos do disposto no art. 373, I, do CPC, não podendo o magistrado supor fatos a respeito dos autos, os quais devem ser cabalmente comprovados pelas partes.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.